Tribunal: STF
Processo: ADI 6659
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposto pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) contra os arts. 3º e 14, I do Decreto n. 9.926/2019, que tratavam sobre a composição do Conselho Nacional de Política sobre Drogas.



    O feito é de relatoria originária do meu antecessor, o Ministro Ricardo Lewandowski, que, em 18 de janeiro de 2020, determinou a aplicação do rito previsto no art. 12 da Lei 9.868/1999 (doc. 7).



    A Presidência da República prestou informações (doc. 10) e, após, manifestaram-se o Advogado-Geral da União (doc. 14) e o Procurador-Geral da República (doc. 17), todos no sentido da improcedência do pedido veiculado na ação.



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que o art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, atribui ao relator competência para julgar o pedido ou recurso quando ocorre a perda superveniente do objeto da ação. Veja-se:



    Art. 21. São atribuições do Relator:



    [...]



    IX – julgar prejudicado pedido ou recurso que haja perdido o objeto;



    Em pesquisa para averiguação, verifiquei que o Decreto n. 9.926/2019, ora impugnado, foi expressamente revogado pelo Decreto n. 11.480/2023, que dispõe sobre o Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a revogação expressa ou tácita da norma impugnada, após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Isso porque, vocacionada essa espécie de ação constitucional a assegurar a higidez da ordem jurídica vigente, o interesse na tutela judicial pressupõe, em consequência, ato normativo em vigor.



    Nessa linha interpretativa, menciono os seguintes julgados deste Supremo Tribunal Federal, os quais integram a justificação desta decisão: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL. SUPRESSÃO DA EXPRESSÃO ORA IMPUGNADA POR LEI POSTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a intercorrência de revogação da norma impugnada gera a prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, em decorrência da perda superveniente do objeto. Precedentes. 2. Exceção à referida diretriz jurisprudencial diante dos casos de eventual fraude processual, ou seja, quando a revogação dos atos normativos visa burlar a jurisdição constitucional da Corte, ocasião em que o julgamento final da ação não fica prejudicado. Hipótese não verificada no presente caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ADI 4939 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 09/09/2019) (grifou-se)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEPÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL. ARTIGO 1º DO DECRETO nº 3.070/1999 E ARTIGO 153 DO DECRETO nº 4.544/2002. REVOGAÇÃO DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO E CONSECTÁRIA PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) 2. Diante da revogação das normas impugnadas, o objeto da pretensão inicial não mais subsiste, revelando-se inviável o exame de sua compatibilidade com a Carta Maior por meio do controle abstrato de constitucionalidade. 3. A jurisprudência dessa Suprema Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou alteração substancial da norma questionada em sua constitucionalidade. Precedentes: ADI 1.454/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 3.8.2007; ADI 1.445-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005; ADI 519-QO/MT, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 28.6.2002; ADI 2.515-MC/CE, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 1º.3.2002; ADI 2.290-QO/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2001; ADI 1.859-QO/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 26.11.1999; ADI 2.001-MC/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 3.9.1999; ADI 520/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 6.6.1997; ADI 709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 24.6.1994 e ADI 2.118/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJE nº 145, de 06/08/2010. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ADI 4061-ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.9.2015) (grifou-se).



    Posto isso, julgo extinta a ação direta de inconstitucionalidade, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente de seu objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, combinado com o art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator